Tribunal: TCU
Processo: 001.653/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4910/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 17, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU e no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012, em arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secex/TCE e pelo MP/TCU (peças 30/33). 1. Processo TC- Processo 001.653/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sandra Vaisman Mandowsky (XXX.384.088-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à responsável sobre a prolação deste acórdão.